Tribunal: TJDFT
Processo: 0739053-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por três réus contra acórdão que, ao julgar apelações criminais, rejeitou preliminares defensivas, confirmou a condenação por tráfico interestadual de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, reconheceu o concurso material entre os fatos e readequou parcialmente a dosimetria, absolvendo uma das rés de imputação isolada. Os embargantes alegam omissões, contradições e obscuridades no julgado, além de pretenderem o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar a existência de vícios formais no acórdão embargado – omissão, contradição ou obscuridade – quanto à fundamentação da condenação, da dosimetria e das nulidades processuais; (ii) verificar a necessidade de integração quanto ao direito de recorrer em liberdade de uma das rés; (iii) avaliar se as razões expostas justificam a integração ou modificação do acórdão com efeitos infringentes; e (iv) examinar se a pretensão de prequestionamento pode ser atendida na via dos embargos, sem desvirtuar sua finalidade integrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição das preliminares e a manutenção das condenações foram fundamentadas com base na ampla análise do conjunto probatório, não se constatando omissão, obscuridade ou contradição nos pontos apontados, mas mera tentativa de reexame da matéria decidida.
4. A tese de erro de tipo, suscitada por uma das embargantes, foi apreciada e afastada com base na diferenciação dos núcleos de atuação delitiva, reconhecendo-se a ausência de imputação concreta apenas quanto a um dos fatos, sem extensão aos demais comportamentos comprovadamente típicos.
5. A alegação de contradição entre a caracterização do concurso material e a descrição de contexto único do tráfico foi rechaçada, pois o acórdão embargado diferenciou, com base nos elementos constantes dos autos, núcleos autônomos de ação – “ter em depósito” e “remeter” –, executados em momentos e locais distintos.
6. As omissões alegadas por um dos embargantes quanto à análise das nulidades e à fundamentação da condenação por lavagem de capitais também não se confirmam, tendo o acórdão enfrentado expressamente a suficiência probatória e a vinculação do agente à cadeia financeira ilícita.
7. A equiparação entre penas aplicadas a diferentes réus foi afastada, pois o acórdão individualizou as condutas e definiu as reprimendas conforme o papel de cada agente na organização criminosa.
8. A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração se não houver vício no julgado, sendo legítima sua rejeição quando se constata apenas inconformismo com a valoração da prova.
9. No exercício da função integradora dos embargos de declaração, aclarou-se a referência à situação prisional de uma das embargantes, para deixar expressamente consignado que permanece indeferido o direito de recorrer em liberdade, em harmonia com a sentença, a decisão revisional de custódia e os fundamentos firmados no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos conhecidos. Parcial provimento apenas ao recurso de um dos réus para integração redacional, sem alteração do resultado condenatório. Rejeição dos demais.
Tese de julgamento:
1. A rediscussão do mérito da decisão, sob alegação de omissão ou contradição, desvirtua a finalidade dos embargos de declaração e autoriza sua rejeição.
2. O acórdão que enfrenta de forma expressa as teses defensivas e fundamenta sua decisão de forma coerente e lógica não padece de vício formal integrável.
3. A finalidade de prequestionamento não legitima, por si só, a oposição de embargos quando ausente omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
4. É admissível, na via dos embargos de declaração, a integração do acórdão para esclarecer, sem alterar o resultado do julgamento, a manutenção da prisão preventiva à luz da fundamentação já expressa na decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 155, 282, § 6o, 312, 313, I, 387, § 1o, 489, § 1o, IV, e 619; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, V; Lei 12.850/2013, art. 2o; Lei 9.613/1998, art. 1o.